Tribunal: TJSP
Processo: 2153707-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIDA PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR.

Pretendida a concessão da prisão domiciliar por sofrer de "bronquite", fazendo parte do grupo de risco para a Covid-19, bem como por possuir condições favoráveis a concessão da referida prisão. Descabimento. Conforme se observa, a decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIDA PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR.

Pretendida a concessão da prisão domiciliar por sofrer de "bronquite", fazendo parte do grupo de risco para a Covid-19, bem como por possuir condições favoráveis a concessão da referida prisão. Descabimento. Conforme se observa, a decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória apresentou-se adequadamente fundamentada, observando a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP. De outro lado, o fato do paciente ser acometido de "bronquite", por si só, ou seja, desacompanhado de documento médico atestando sua gravidade, não constitui motivo para sua soltura imediata, até porque, como se sabe, muitas providências estão sendo tomadas pelas unidades prisionais, de modo a evitar a ocorrência e propagação do "coronavirus". Assim, ressalta-se que a Recomendação no 62 do CNJ apontada, ou seja, o problema do "Coronavirus", não justifica, por si só, de imediato, deferimento de qualquer medida em favor do respectivo paciente, haja vista tratar-se de momento muito sério que passa o mundo inteiro, com necessidade, não se nega, de muito critério e atenção para a defesa do indivíduo. Saberão, certamente, os responsáveis diretos pela saúde dos encarcerados, o momento certo de fazer prevalecer o direito à vida, acima de quaisquer outros, situação aqui, pelo apresentado, não definida ou comprovada.

Denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2153707-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é paciente
IGOR WILLIAN CORREA, Impetrantes KELVIN BEN BERTOLLA DA SILVA
PINHEIRO, RICARDO CORSINI e VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA, é
impetrado MM. JUIZ (A) DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 45a
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153707-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19728
2
HABEAS CORPUS No 2153707-56.2020.8.26.0000.
Impetrante: Advogados Ricardo Corsini e Kelvin Pinheiro.
Paciente: IGOR WILLIAN CORREA.
Origem: 2a Vara Criminal.
Comarca: Mogi das Cruzes.
VOTO 19.728.
PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
INDEFERIDA
PRISÃO
ALBERGUE DOMICILIAR.
Pretendida a concessão da prisão domiciliar por sofrer de “bronquite”,
fazendo parte do grupo de risco para a
Covid-19,
bem
como
por
possuir
condições favoráveis a concessão da
referida prisão. Descabimento. Conforme
se observa, a decisão que indeferiu pedido
de liberdade provisória apresentou-se
adequadamente
fundamentada,
observando a presença dos requisitos dos
arts. 312 e 313, ambos do CPP. De outro
lado, o fato do paciente ser acometido de
“bronquite”,
por
si
só,
ou
seja,
desacompanhado de documento médico
atestando sua gravidade, não constitui
motivo para sua soltura imediata, até
porque,
como
se
sabe,
muitas
providências estão sendo tomadas pelas
unidades prisionais, de modo a evitar a
ocorrência e propagação do “coronavirus”.
Assim, ressalta-se que a Recomendação
no 62 do CNJ apontada, ou seja, o
problema do “Coronavirus”, não justifica,
por si só, de imediato, deferimento de
qualquer medida em favor do respectivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153707-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19728
3
paciente, haja vista tratar-se de momento
muito sério que passa o mundo inteiro,
com necessidade, não se nega, de muito
critério e atenção para a defesa do
indivíduo.
Saberão,
certamente,
os
responsáveis diretos pela saúde dos
encarcerados, o momento certo de fazer
prevalecer o direito à vida, acima de
quaisquer outros, situação aqui, pelo
apresentado, não definida ou comprovada.
Denegada a ordem.

VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/16), com pedido liminar, proposta pelos Advogados
Ricardo Corsini e Kelvin Pinheiro, em benefício de IGOR
WILLIAN CORREA.

Consta
que
o
paciente
está
preso
preventivamente, denunciado pelo crime previsto no artigo
33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06,
na forma do artigo 69 do Código Penal, em presídio
superlotado, argumentando o impetrante que ele faz parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153707-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19728
4
do grupo de risco por ser portador de bronquite, além de
possuir todas as condições favoráveis para prisão albergue
domiciliar (é primário, possui emprego fixo e residência fixa, contribui para
as despesas da casa e possui quadro de “bronquite”), porém, mesmo
assim, teve seu pedido indeferido pela autoridade coatora.
Alegam que o sistema prisional é precário, contribuindo
para o avanço do “coronavirus”, sendo que o paciente
corre sério risco de contágio, aludindo ser dever do Estado
zelar pela integridade física do preso, e que, nos termos da
Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça, o
paciente deve ter custódia cautelar substituída por
PRISÃO ALBERGUE DOMILIAR, o que, aqui, se postula.
Pretende, em liminar, a concessão de
prisão
albergue
domiciliar.
No
mérito,
aguarda
a
confirmação de liminar eventualmente deferida.
Liminar indeferida (fls. 246/252).
Dispensadas
as
informações
pela
autoridade apontada como coatora (fls. 252).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153707-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19728
5
Manifestou-se a D. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 256/262).

É o relatório.
Conforme verificado nos autos, no dia 03
de junho de 2020, na Rua dos Tabarás, no 1, esquina com
a Rua Júlio Simões, Vila Cintra, na Cidade e Comarca de
Mogi das Cruzes, o paciente e o corréu Felipe da Silva
Carmo, traziam consigo e guardavam, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
20 (vinte) porções de “maconha”, 20 (vinte) porções de
“cocaína”, 72 (setenta e duas) porções de “maconha”, 29
(vinte e nove) porções de cocaína e 54 (cinquenta e quatro)
porções de “cocaína”, sendo que teriam se associado
para a prática do crime em apuração.
É da denúncia que o paciente e o corréu
adquiriram o tóxico mencionado de pessoa cuja identidade
não foi esclarecida. Após, guardaram parte das drogas à
vista deles, em um entulho localizado na calçada. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153707-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19728
6
mesmo local, conhecido ponto de tráfico, também traziam
consigo drogas nos bolsos de suas roupas. Quando
perceberam a viatura, se afastaram e seguiram em direção
a uma adega, o que motivou a abordagem. Em revista
pessoal, foram localizados em poder do paciente 20 (vinte)
porções de “maconha” e, com o corréu 20 (vinte) papelotes
de “cocaína”.
Indagados, informalmente admitiram que
vendiam drogas juntos e que escondiam o restante dos
entorpecentes dentro de um estojo escolar, em um entulho
próximo, jogado na calçada em que estavam parados
momentos antes, onde, de fato, foi apreendido o restante
do tóxico (denúncia de fls.102/104, dos autos principais).
A
decisão
impugnada
surgiu
assim
motivada: “Trata-se de pedido de liberdade provisória formulado em
favor dos acusados, consubstanciado no fato de que possuem
residência fixa e ocupação lícita, bem como pautado nas circunstâncias
atuais da pandemia viral. Ainda, foi ressaltado que o réu Felipe é
responsável pelos cuidados de sua filha menor. O i. representante do
Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido (fls. 193/195).
É o relatório. DECIDO. No caso dos autos, verifico que razão assiste ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153707-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19728
7
ilustre representante do Ministério Público, sendo inconcebível a
concessão da liberdade provisória. No que concerne à prisão dos
acusados, observando-se as regras trazidas pela Lei no 12.403/11,
constato ser incabível a concessão de quaisquer das medidas previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo de rigor a
manutenção de sua custódia. Com efeito, com base nos elementos
existentes nos autos, os quais demonstram a existência de indícios
fortes de autoria, já se vislumbra a ineficácia das medidas alternativas à
prisão, sendo evidente o intuito de não atender aos chamamentos do
Juízo. Ademais, a ordem pública mostra-se vulnerada à vista dos
elementos concretos aferidos no caderno investigativo, da qual se extrai
que os acusados foram detidos em flagrante quando estavam em posse
de quantidade expressiva de Cannabis Sativa L. e cocaína. Ora diante de
referido panorama inequívoco o risco à ordem pública com a conduta
consistente na venda de droga a diversos usuários. Registro que o fato
isolado dos réus possuírem residência fixa e ocupação lícita, não
constitui direito subjetivo do réu à benesse da liberdade provisória.
Ainda, destaca-se que o acusado Igor é reincidente específico no delito
em questão, o que evidencia sua periculosidade e a necessidade da
custódia cautelar para garantia da ordem pública e para se evitar a
reiteração criminosa. Ademais, quanto ao réu Felipe, não foram trazidos
aos autos elementos que indicassem ser imprescindível aos cuidados da
filha. Outrossim, saliento que a questão referente à pandemia viral em
nada altera o contexto ora delineado, uma vez que não há evidência de
que os réus estejam acometidos de qualquer tipo de enfermidade.
Tampouco há indicativo de que o estabelecimento prisional em que o
foram recolhidos esteja com surto viral de COVID-19, de maneira que
nada justifica o deferimento de suas liberdades. Desse modo, indefiro o
pedido de liberdade provisória uma vez que permanecem os requisitos
do artigo 312 do Código de Processo Penal. Int. Ciência ao Ministério
Público. Mogi das Cruzes, 29 de junho de 2020” (fls. 204/207, dos autos
principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153707-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19728
8

Pelo colocado, fácil notar que a decisão
está perfeitamente fundamentada, com indicação de
indícios de autoria e prova de materialidade, além de
menção sobre todas as circunstâncias da prisão, não se
cogitando, portanto, de revogação da prisão preventiva
por falta de fundamentação.
Com a devida vênia aos argumentos
lançados pelo impetrante, vislumbra-se, na espécie, dos
elementos acostados aos autos, a prova da materialidade
e indícios de autoria (prisão em flagrante, auto de exibição e
apreensão fls. 44/50; auto de constatação fls. 29/31 e exame químico
toxicológico
fls. 132/133) do delito apurado na origem, não
restando dúvidas quanto à possibilidade da conversão da
prisão em flagrante em preventiva, e, por conseguinte,
sua manutenção. É de se ressaltar, ainda, ser o
paciente reincidente específico (fls. 96), ou seja,
de periculosidade clara.
A concessão de liberdade provisória,
para denunciados pela prática do delito de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153707-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19728
9
drogas, está expressamente vedada no artigo 44 da Lei
no
11.343/06,
que,
apesar
das
divergências
jurisprudenciais, goza de plena vigência, porquanto a
conhecida declaração de inconstitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal, em controle incidental, não
possui força vinculante.
E mais, o Senado Federal sequer decidiu
pela suspensão do dispositivo legal, o que é de sua
competência privativa, nos termos do artigo 52, inciso X,
da Constituição Federal.
Neste sentido o seguinte precedente:
A proibição de liberdade provisória, nos casos de
crimes hediondos e equiparados, decorre da própria
inafiançabilidade
imposta
pela
Constituição
da
República à legislação ordinária (Constituição da
República, art. 5o, inc. XLIII): Precedentes. O art. 2o,
inc. II, da Lei n. 8.072/90 atendeu o comando
constitucional, ao considerar inafiançáveis os crimes
de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins, o terrorismo e os definidos como crimes
hediondos.
Inconstitucional
seria
a
legislação
ordinária que dispusesse diversamente, tendo como
afiançáveis delitos que a Constituição da República
determina sejam inafiançáveis. Desnecessidade de
se reconhecer a inconstitucionalidade da Lei n.
11.464/07, que, ao retirar a expressão "e liberdade
provisória" do art. 2o, inc. II, da Lei n. 8.072/90, limitou-
se a uma alteração textual: a proibição da liberdade
provisória decorre da vedação da fiança, não da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153707-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19728
10
expressão
suprimida,
a
qual,
segundo
a
jurisprudência deste Supremo Tribunal, constituía
redundância. Mera alteração textual, sem modificação
da norma proibitiva de concessão da liberdade
provisória aos crimes hediondos e equiparados, que
continua vedada aos presos em flagrante por
quaisquer daqueles delitos. 3. A Lei n. 11.464/07 não
poderia alcançar o delito de tráfico de drogas, cuja
disciplina já constava de lei especial (Lei n. 11.343/06,
art. 44, “caput”), aplicável ao caso vertente. 4.
Irrelevância da existência, ou não, de fundamentação
cautelar para a prisão em flagrante por crimes
hediondos ou equiparados: Precedentes. 5. Licitude
da decisão proferida com fundamento no art. 5o, inc.
XLIII, da Constituição da República, e no art. 44 da Lei
n. 11.343/06, que a jurisprudência deste Supremo
Tribunal
considera
suficiente
para
impedir
a
concessão de liberdade provisória. Ordem denegada.
(STF,
HC
93229,
Rel.
Min.
Carmen
Lúcia,
01/04/2008). (g.n.)
Com efeito, analisando o caso em
questão, verifica-se que a manutenção da prisão
preventiva encontrou respaldo na gravidade dos fatos e
nas peculiaridades do caso concreto, não afrontando o
princípio de presunção de inocência, mas, pelo contrário,
visando, sim, à garantia da ordem pública, registrando-
se que o direito de responder ao processo em liberdade
não é irrestrito nem absoluto. Não obstante a liberdade
constitua a regra determinada pela Constituição da
República, admite-se a sua privação em caráter precário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153707-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19728
11
sendo pacífico o entendimento, inclusive, de que a
negativa do recurso em liberdade não ofende a garantia
constitucional da presunção de inocência.
Não se olvida, ainda, que o artigo 313 do
Código de Processo Penal, dispõe que será admitida a
prisão preventiva nos casos em que o crime imputado
seja doloso e punível com pena privativa de liberdade
máxima superior a 04 anos.
Por fim, é de se destacar que a
existência de condições pessoais favoráveis (residência fixa
e ocupação lícita) não impede a decretação da custódia e
nem têm força para alcançar a sua revogação, mormente
quando presentes os motivos autorizadores da medida,
como no caso em tela.
Desse
modo,
repete-se,
referidas
condições não têm o condão de, por si sós, garantir a
concessão de liberdade provisória, se há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153707-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19728
12
cárcere.
Assim:
"Habeas Corpus - Tráfico de Entorpecentes -
Liberdade Provisória - Impossibilidade de deferimento
- Menores atingidos pela ação do paciente que
promovia evento chamado 'mata aulas' - Primariedade
e bons antecedentes - Requisitos que não obstam a
manutenção do encarceramento - Artigo 44, da Lei
11.343/06 - Constitucionalidade - Inexistência de
constrangimento ilegal Ordem Denegada.” (TJSP, HC
990.10.049714-6, 2a Câmara, Rel. Almeida Sampaio,
j. 29/03/10);
“A primariedade, os bons antecedentes, além da
residência fixa e do emprego definido, não impedem a
constrição
cautelar
quando
está
se
mostrar
necessária. Inteligência desta Corte e do Pretório
Excelso.” (STJ, HC no 24.544/MG Rel. Min. Jorge
Scartezzini).
De outro lado, apesar de alegar a d.
Defesa que o paciente é pessoa acometida de
“bronquite”, não há nos autos documento médico
atestando que seu estado seja de gravidade, ou que não
está tendo, dentro da unidade prisional, o necessário
acompanhamento médico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153707-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19728
13
E, apesar de alegado pela Defesa sobre a
superlotação das unidades prisionais e o abandono quanto
a condição dos detentos, observa-se figurarem, como
muitas das providências já adotadas nas unidades
prisionais, de modo a evitar a ocorrência e propagação da
pandemia em questão, o monitoramento diário da saúde
de custodiados incluídos nos grupos de risco, o isolamento
de possíveis infectados ou seu encaminhamento ao
serviço de saúde municipal, a triagem dos novos presos, a
suspensão de atividades intramuros que possam resultar
em aglomeração de pessoas e a suspensão de entrega
presencial de itens aos reeducandos, portanto, com
preocupação e ação respectiva no sentido de preservar a
saúde dos “tutelados” pelo Estado.
Dessa forma, a questão da Recomendação
apontada, ou seja, o problema do “Coronavirus”, não
justifica, por si só, de imediato, deferimento de qualquer
medida em favor do respectivo paciente, haja vista tratar-
se de momento muito sério que passa o mundo inteiro,
com necessidade, não se nega, de muito critério e atenção
para a defesa do indivíduo. Em se tratando daqueles que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153707-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19728
14
por algum motivo, estão separados da Sociedade, para
proteção dela própria, tudo deve, então, ser avaliado caso
a caso, com provas específicas, principalmente pelas
autoridades diretamente ligadas às privações de liberdade,
com atenção à idade, condições físicas, de saúde etc,
acrescida à própria periculosidade do agente (reincidente em
delito doloso, condenado por roubo duplamente majorado), de forma a
preservar tanto o indivíduo, como a Sociedade, com realce
ao fato de que, ainda que extremamente grave a doença
em questão, não significa, aos que infelizmente a
adquirirem, o que não se espera a ninguém, cumpre
destacar, sentença de “morte certa”, sempre dependendo
de vários fatores, como está sendo amplamente divulgado
por nossas autoridades médicas. Saberão, certamente, os
responsáveis diretos pela saúde dos encarcerados, o
momento certo de fazer prevalecer o direito à vida, acima
de quaisquer outros, situação aqui, pelo apresentado, não
definida ou comprovada.
Assim, a ordem é de ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153707-56.2020.8.26.0000 -Voto no 19728
15
Pelo exposto, por meu voto, DENEGO a
ordem.

Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR